Tribunal: TJSP
Processo: 1001329-38.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO CÔNJUGE VARÃO, CUJA RENDA COMPÔS O FINANCIAMENTO. INVOCAÇÃO DE ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. CREDOR FIDUCIÁRIO QUE DETÉM A PROPRIEDADE RESOLÚVEL E NÃO PARTICIPOU DO ACORDO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. INCIDÊNCIA DO ART. 299

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO CÔNJUGE VARÃO, CUJA RENDA COMPÔS O FINANCIAMENTO. INVOCAÇÃO DE ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. CREDOR FIDUCIÁRIO QUE DETÉM A PROPRIEDADE RESOLÚVEL E NÃO PARTICIPOU DO ACORDO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. INCIDÊNCIA DO ART. 299 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 29 DA LEI No 9.514/97. SENTENÇA CONFIRMADA.
-- RECURSO DESPROVIDO.